Tribunal: STF
Processo: Rcl 79971
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.Dorgival do Nascimento Junior alega ter o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Cristóvão desrespeitado, no Processo n. 0000426-80.2024.8.25.0072, a decisão cautelar proferida na ADPF 828. 
Afirma tratar-se, na origem, de ação de manutenção de posse proposta por supostos proprietários de imóvel denominado “Fazenda Santa Maria”. Aponta ter o juiz de primeiro grau deferido a Tutela Provisória de Urgência para determinar a manutenção da posse do imóvel em favor da parte autora. 
A decisão foi mantida em agravo de instrumento, com a ressalva de que o cumprimento da ordem “não interferirá na posse mansa do agravante, tampouco refletirá na retirada de famílias de suas residências tal qual cogitado nas razões recursais “. 
Narra que, como consequência, o magistrado de primeiro grau determinou o cumprimento da ordem, classificando-a, entretanto, como reintegração de posse, em vez de manutenção, como autorizado pelo Tribunal de Justiça estadual.
Afirma que, embora ciente da intensa ocupação do imóvel por famílias vulneráveis, a autoridade reclamada determinou o prosseguimento da reintegração de posse sem a devida adoção das medidas e procedimentos estabelecidos na ADPF 828.
Por entender presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, deferi, em 10 de junho de 2025, o pedido de medida liminar pleiteado nestes autos, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada.

O juízo de origem esclareceu que a área pleiteada pelo autor é distinta daquela ocupada pelos réus, motivo pelo qual determinou a realização de perícia complementar, que ainda está em andamento. Foi assegurado que os réus que não ocupam a área reivindicada não serão impactados pela reintegração, e que as determinações da ADPF 828 estão sendo cumpridas.

Embora citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação.
O Ministério Público Federal opinou pela procedência da reclamação.

É o relatório. Passo a decidir.
2. Assiste razão à parte reclamante.

A controvérsia suscitada nesta reclamação limita-se ao cumprimento  das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta.

Conforme asseverei no exame da medida liminar, o acórdão exarado no julgamento da quarta tutela provisória incidental, deferida no âmbito da ADPF 828, especifica as medidas a serem tomadas pelos órgãos do sistema de justiça para a retomada da execução das medidas de desocupação coletiva e despejo que se encontravam suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828:

(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 
(b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 
(c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, tem limitado a aplicação da liminar da ADPF 828 às ocupações ocorridas até 31.03.2021, em conformidade com o disposto na Lei n. 14.216/2021:

Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.
[...]
Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:
[...]
Art. 7º As medidas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei:
I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021
[...] (grifei);

Mostram-se incontroversos nos autos os seguintes dados: (i) algumas famílias residem há mais de 30 (trinta) anos em área contígua ao terreno objeto da demanda, (ii) o caráter coletivo da ocupação e (iii) a hipossuficiência econômica dos ocupantes. 
A controvérsia suscitada nesta reclamação decorre de aparente incongruência entre as medidas exaradas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Cristóvão. Com efeito, a Corte estadual decidiu pela manutenção da liminar que deferira a manutenção da posse em favor da parte autora, ora beneficiária, como revela a ementa do julgado:

Civil e Processual civil– Ação de manutenção de posse – Liminar deferida – Agravo de instrumento de uma parte requerida – Suposta invasão em imóvel rural de propriedade dos autores em que há exploração mineral (extração de areia) – Preliminares, em contrarrazões, de ilegitimidade e falta de interesse recursal – Rejeitadas – Mérito – Requisitos do art. 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil demonstrados – Conteúdo dos autos que indica que a turbação ocorreu em área distante da propriedade do agravante – Relatórios topográficos que indicam o acerto da decisão agravada - Decisão de manutenção de posse que se limita a autorizar a retirada de cercas instaladas dentro da propriedade indicada nos autos sem o consentimento dos proprietários – Ausência de ordem de desocupação - Decisão agravada mantida - Recurso conhecido e desprovido. (grifei)

Posteriormente, ao apreciar pedido da Defensoria Pública estadual, na condição de custus vulnerabilis, pela suspensão da ordem de desocupação, o juízo de primeiro grau manteve a medida, classificando-a como reintegração de posse:

Vistos, etc... A Defensoria Pública do Estado de Sergipe, intervindo na condição de custos vulnerabilis, requereu: “Determine-se a MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO da ordem de desocupação do imóvel, visto que se trata de demanda coletiva, onde há um número significativo de famílias no polo passivo, as quais estão em situação de extrema vulnerabilidade social; Realize-se visita técnica na área objeto do litígio, bem como que seja designada audiência de mediação entre a parte autora e os requeridos, com a presença da Defensoria Pública, como custos vulnerabilis, do Ministério Público, do Município de São Cristóvão/SE, por meio da Secretaria de Inclusão Social, do Estado de Sergipe, da Polícia Militar, considerando o número de famílias no local e nos termos do art. 554, § 1º, do CPC, da decisão do STF na ADPF nº 828 e da Resolução do CNJ nº 510, de 26 de junho de 2023; Instale-se a comissão para assuntos fundiários, visando uma solução que não afete os direitos fundamentais dos ocupantes; Intime-se o Núcleo de Articulação com os Movimentos de Bairro da Defensoria Pública, bem como o Núcleo de Defesa dos Direitos e Promoção da Inclusão Social, para acompanhar o feito, pois abrigos e realocações de famílias também são de atribuições do Poder Público, visto que os entes federativos têm o dever de prestar assistência social aos que necessitam, conforme art. 203 da Constituição da República.” A decisão concessiva de reintegração de posse foi mantida através do acordão proferido nos autos do processo 202400723372. Ante a inexistência de fatos novos, não há razão para suspensão da ordem. Não obstante, o cumprimento da decisão está condicionada a adoção das medidas prevista no ato. (grifei)

As informações fornecidas pelo juízo reclamado indicam que a área pretendida pelo autor difere daquela ocupada pelos réus. Em razão disso, foi determinada a realização de perícia complementar, a qual ainda está em curso.

O cenário de incerteza evidencia potencial interferência em ocupações consolidadas há décadas, o que atrai a incidência do regime de transição fixado por esta Corte no âmbito da ADPF 828. A complexidade fática, inerente a questões fundiárias, não pode servir de pretexto para o atropelo das balizas definidas por esta Corte no exame da ação direta apontada.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, em ordem a cassar a decisão reclamada, e assentar que quaisquer medidas de reintegração de posse, determinadas no Processo n.  0000426-80.2024.8.25.0072, que recaiam sobre ocupações consolidadas até 31.03.2021 devem atender a todas as etapas constantes do regime de transição fixado no exame da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente